Tribunal: TJDFT
Processo: 0749873-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME ESPECIAL DE FÉRIAS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento do direito ao usufruto de vinte dias de férias por semestre (Leis Distritais 3.320 e 3.322/2004) e de condenação do ente federativo na obrigação de implementar a alteração nas férias e efetuar o correspondente pagamento, acrescido do terço constitucional, referentes aos anos de 2020 a 2024, além daqueles que vencerem no curso do processo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80342263).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de obrigação de pagar quantia certa contra o Distrito Federal. Afirmou ser auxiliar de enfermagem lotada na Unidade de Medicina Interna/Internação/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama/DF e, por esse motivo, fazer parte da carreira de Assistência à Saúde do Distrito Federal, regida pelas Leis Distritais 3.320 e 3.332/2004. Por esse motivo, tendo em vista as condições insalubres do local, sustenta fazer jus ao usufruto de duas férias de vinte dias a cada período de seis meses, ainda que não se enquadre, literalmente, aos requisitos estabelecidos nas normas concessivas do direito.
4. Em suas razões recursais, a autora alega que, “em que pese, não constar o setor que a recorrente labora nas Leis distritais (Lei 3.320 e 3.322/2004), devemos nos atentar ao objetivo da lei, ou seja, fazer uma interpretação teleológica”. Invoca decisões nesse sentido, prolatadas pelas Turmas Recursais do TJDFT. Pede a reforma da sentença, para o reconhecimento do direito vindicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de ampliação do rol previsto no art. 12, §1o da Lei Distrital no 3.320/2004 e na equiparação do cargo de técnico em enfermagem àqueles previstos no aludido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme prescreve o art. 2o da Lei n. 3.320/2004 (reestrutura a carreira de Assistência Pública à Saúde), art. 2o: A carreira de que trata esta Lei, composta pelos cargos de assistente superior de saúde, assistente intermediário de saúde II, assistente intermediário de saúde I e assistente básico de saúde, passa a ser integrada pelos cargos de especialista em saúde, técnico em saúde e auxiliar de saúde, na forma e nos quantitativos estabelecidos nos Anexos I, II e III. Parágrafo único. As especialidades dos cargos de que trata o caput são as constantes dos Anexos IV, V e VI, cujas atribuições serão definidas em regulamentação própria.
7. O art. 12, §1o da citada Lei Distrital assim disciplina: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozarão de vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. O §3o do mesmo artigo estabelece que “além das unidades indicadas no §1o, a critério da Secretaria de Estado de Saúde, outra área poderá ser incluída.”
8. A hipótese dos autos não se amolda ao aludido rol, tampouco há inclusão do cargo de técnico em enfermagem dentre aqueles que fazem jus ao regime especial de férias. A ampliação do benefício depende de ato da Secretaria de Saúde.
9. A insalubridade do ambiente de trabalho não é requisito suficiente ao deferimento do benefício vindicado, aplicando-se apenas aos cargos especificados em lei. Entendimento diverso importaria na transformação do regime especial de férias, exceção prevista pelo art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004, em regra, afastando a regra geral constante do caput do mencionado artigo. Afinal, parcela substancial dos profissionais da Secretaria de Saúde trabalham diretamente com o paciente e, portanto, em situação de exposição a agentes patogênicos, dentre outros fatores insalubres. Ademais, não seria possível a concessão de duas parcelas com base no mesmo fato gerador. A negativa administrativa não configura ato eivado de ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo.
10. O entendimento jurisprudencial mencionado pela recorrente trata de julgados destituídos de eficácia vinculativa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.